Tribunal: TJDFT
Processo: 0727134-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IPREV/DF. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE NÃO SE PRESUME. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de precatórios e requisições de pequeno valor em desfavor do Distrito Federal e do IPREV/DF, na proporção de 50% para cada executado, ao fundamento de que o título exequendo reconheceu a legitimidade e responsabilidade de ambos como garantidores das obrigações do órgão previdenciário.
2. Nos termos do art. 3o e art. 4o, §1o, ambos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Instituto de Previdência dos Servidores do DF – IPREV é autarquia especial, integrante da Administração Pública, dotada de personalidade jurídica própria, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, motivo pelo qual é responsável direto pelo pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos distritais. 2.1. O art. 4o, §2o, da referida lei, estabelece que o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, cabendo ao ente distrital apenas a responsabilidade subsidiária pelas obrigações assumidas pelo Instituto.
3. Embora a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores esteja a cargo do IPREV/DF, remanesce a autarquia vinculada ao Distrito Federal, que garante qualquer insuficiência, em responsabilidade subsidiária. 3.1. Além disso, o voto condutor proferido no julgamento da ação coletiva 20150111251343 asseverou que o Distrito Federal possuiria responsabilidade subsidiária, motivo pelo qual seria nítida sua legitimidade para compor as lides previdenciárias que envolvem o IPREV/DF, “dado que poderá arcar com a condenação na falta da autarquia”
4. A solidariedade não se presume, deve ser expressa, conforme prevê o art. 265 do Código Civil: “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.
5. Jurisprudência: “Considerando o que dispõe o § 2o do art. 4o da Lei Complementar no 769/2008, no sentido de que ‘o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal’, além do fato de que a solidariedade não se presume, o precatório há de ser expedido unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, sendo subsidiária e não solidária a responsabilidade do Distrito Federal pela obrigação exequenda.” (07153687520198070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 25/11/19).
6. Decisão reformada para que a totalidade do débito seja cobrada do IPREV/DF, sem expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em face do DF.
7. Recurso provido.